Tribunal: TJBA
Processo: 8044412-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044412-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RENAN COUTO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIOS DE ARAUJO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONSTATADA A AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO (CCB) NOS AUTOS DE ORIGEM. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. ARTIGOS 783 E 798, I, 'A', DO CPC. ALEGAÇÃO DE JUNTADA SOB SEGREDO DE JUSTIÇA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO A DOCUMENTO ESSENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO EM FACE DE NULIDADE FLAGRANTE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por RENAN COUTO OLIVEIRA e RENAN RIOS COUTO OLIVEIRA MORAIS em face da COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA SICOOB COOPERE. Os agravantes sustentam a nulidade da execução por ausência de título executivo e demonstrativo de débito.

II. Questão em discussão:

A questão reside em verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito diante da alegação de que o título executivo (Cédula de Crédito Bancário) não foi colacionado à inicial executiva, impossibilitando o exercício da ampla defesa e o controle da exequibilidade.

III. Razões de decidir:

Compulsando-se os autos da execução de origem (nº 8001028-69.2024.8.05.0272), não foi possível verificar a efetiva juntada do título executivo extrajudicial. A alegação da exequente de que o documento estaria sob segredo de justiça não prospera, uma vez que não foram comprovadas hipóteses legais que justificassem a manutenção de documento essencial para o deslinde do feito sob sigilo, subtraindo-o do exame das partes e deste Tribunal. A ausência de título certo, líquido e exigível retira o pressuposto de validade do processo executivo (art. 803, I, CPC). Configurada a nulidade flagrante, o periculum in mora decorre do risco iminente de constrição patrimonial indevida. A exigência de garantia do juízo deve ser mitigada quando a execução padece de vício formal insanável.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Agravo de Instrumento
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Agravo Interno julgado
PREJUDICADO
.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do título executivo extrajudicial com a petição inicial configura vício que autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. A restrição de acesso a documentos essenciais à execução sob o manto do segredo de justiça exige fundamentação idônea e comprovação das hipóteses do art. 189 do CPC, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade do rito expropriatório."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil; Artigo 783 do Código de Processo Civil; Artigo 798, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil; Artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p . 128; STJ - AgInt no REsp: 1919280 RJ 2021/0028256-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044412-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA SICOOB COOPERE e como Agravados RENAN COUTO OLIVEIRA e RENAN RIOS COUTO OLIVEIRA MORAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR
PREJUDICADO
o Agravo Interno e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº 8044412-88.2025.8.05.0000, para reformar a decisão de primeiro grau e conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 8001062-10.2025.8.05.0272, suspendendo o curso da Ação de Título Executivo Extrajudicial nº 8001028-69.2024.8.05.0272 até o julgamento definitivo dos embargos.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA